Tribunal: TJES
Processo: 5008039-54.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária; Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2024-09-09

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Inovação recursal. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORA. Tema 1132 STJ. juros. Ausência de abusividade. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO.

I.
As alegações do Autor relativas ao seu alegado direito à informação estão a configurar manifesta inovação recursal, na exata medida em que tais argumentos e razões vieram aos autos apenas em sede recursal, não compondo a defesa da parte no primeiro grau de jurisdição. Recurso parcialmente conhecido.

II.
À luz do Tema 1132, STJ, à constituição da mora do devedor em contrato de alienação fiduciária dispensa-se o efetivo recebimento da notificação, bastando o envio da notificação ao endereço fornecido no contrato.

II
I
.
As partes repactuaram o débito da alienação fiduciária, firmando cédula de empréstimo bancário, portanto, crédito pessoal, cujo contrato previa juros de cerca de 1,02% ao mês e custo efetivo total de 12,89% ao ano, a revelar juros lineares, que, ademais, não perpetram abusividade de nenhuma espécie, mormente quando vislumbrada a taxa média do mercado para crédito pessoal ao tempo do contrato firmado entre as parte (07/2023) que era de aproximadamente 40%, conforme consulta ao sitio eletrônico do Banco Central do Brasil.

IV
.
A despeito da relação do consumo existente, a inversão do ônus da prova, ainda que fosse o caso de ser deferida, em nada aproveitaria o Requerido-Apelante, dada a realidade da matéria vertida na presente ação, cumprindo ao Autor, ademais, a demonstração mínima de seu alegado direito, mesmo diante de tal espécie de relação jurídico-processual, do que não se desincumbiu a Parte.

V.
Recurso parcial conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008039-54.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CLEVERSON RIBEIRO DOS SANTOS

APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DA MORA. TEMA 1132 STJ. JUROS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO.

I.
As alegações do Autor relativas ao seu alegado direito à informação estão a configurar manifesta inovação recursal, na exata medida em que tais argumentos e razões vieram aos autos apenas em sede recursal, não compondo a defesa da parte no primeiro grau de jurisdição. Recurso parcialmente conhecido.

II.
À luz do Tema 1132, STJ, à constituição da mora do devedor em contrato de alienação fiduciária dispensa-se o efetivo recebimento da notificação, bastando o envio da notificação ao endereço fornecido no contrato.

II
I
.
As partes repactuaram o débito da alienação fiduciária, firmando cédula de empréstimo bancário, portanto, crédito pessoal, cujo contrato previa juros de cerca de 1,02% ao mês e custo efetivo total de 12,89% ao ano, a revelar juros lineares, que, ademais, não perpetram abusividade de nenhuma espécie, mormente quando vislumbrada a taxa média do mercado para crédito pessoal ao tempo do contrato firmado entre as parte (07/2023) que era de aproximadamente 40%, conforme consulta ao sitio eletrônico do Banco Central do Brasil.

IV
.
A despeito da relação do consumo existente, a inversão do ônus da prova, ainda que fosse o caso de ser deferida, em nada aproveitaria o Requerido-Apelante, dada a realidade da matéria vertida na presente ação, cumprindo ao Autor, ademais, a demonstração mínima de seu alegado direito, mesmo diante de tal espécie de relação jurídico-processual, do que não se desincumbiu a Parte.

V.
Recurso parcial conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5008039-54.2023.8.08.0014

APELANTE: CLEVERSON RIBEIRO DOS SANTOS

APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

JUIZ DE DIREITO: DR. FERNANDO ANTÔNIO LIRA RANGEL

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
CLEVERSON RIBEIRO DOS SANTOS

em face de sentença proferida em ação de busca e apreensão ajuizada por
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
,
que julgou procedente o pedido inicial, confirmando decisão liminar antes deferida.

Em suas razões recursais, aduz o Apelante (i) a ausência de constituição de mora; (ii) aplicação do CDC e inversão do ônus da prova; (iii) violação do direito à informação; (iv) abusividade das taxas de juros pactuadas; (v) repetição do indébito.

Em contrarrazões, pugna o Apelado pela manutenção da sentença recorrida.

Sem razão o Apelante.

De início, impera deixar assente que as alegações do Autor relativas ao seu alegado direito à informação estão a configurar manifesta inovação recursal, na exata medida em que tais argumentos e razões vieram aos autos apenas em sede recursal, não compondo a defesa da parte no primeiro grau de jurisdição.

Vale consignar que nos lindes da jurisprudência do e. STJ, “
A proibição de decisão surpresa (art. 10 do CPC/2015) não se refere aos requisitos de admissibilidade recursal, porquanto diz com a mera aplicação da legislação presumidamente de todos conhecida. Precedentes
.” (REsp n. 2.057.706/RO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 16/6/2023.) Portanto, “
O reconhecimento do não preenchimento de requisito de admissibilidade de recurso não afronta o princípio da não surpresa. Precedentes das Turmas componentes da 1ª Seção desta Corte
.” (AgInt no AREsp n. 2.007.090/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 4/4/2022, DJe de 6/4/2022.)

Tal realidade impõe o não conhecimento do recurso neste ponto, logo,
conheço apenas parcialmente do apelo.

A respeito da constituição em mora do devedor, a decisão recorrida mostra-se em perfeita consonância com o moderno entendimento do STJ sobre a matéria.

Resta cediço que a Súmula nº 72, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, consagrou o entendimento de que “
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
”, sendo esta, segundo a nova sistemática do artigo 2º, §2º, do Decreto-Lei 911/1968, conferida pela Lei nº 13.043/2014, comprovada pelo envio de carta registrada com aviso de recebimento.

Sobre o encaminhamento e a necessidade ou não de efetivo recebimento da notificação no endereço informado em contrato, recentemente definiu a Corte Superior de Justiça no TEMA 1132, que:

TEMA 1132

“
Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual,
dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.
”

Veja-se, portanto, que à constituição da mora, dispensa-se o efetivo recebimento da notificação, bastando o envio da notificação ao endereço fornecido no contrato.

No caso concreto, o endereço vertido no AR (ID 8667112), que fora, inclusive recebido no destino, corresponde àquele constante do contrato (ID 8667115), restando, assim, satisfeito o requisito legal a permitir dizer constituída em mora o Requerido.

Nestas condições, resta caracterizada a devida constituição em mora do devedor,
revelando-se o
recurso contrário a
acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso repetitivo
(TEMA 1132).

No tocante à alegada abusividade dos juros, as razões do Apelante cingem-se ao campo das alegações, não havendo elementos mínimos de prova nos autos que permita aferir nenhum tipo de ilegalidade.

Ademais, as partes repactuaram o débito da alienação fiduciária, firmando cédula de empréstimo bancário (ID 8667115), portanto, crédito pessoal, cujo contrato previa juros de cerca de 1,02% ao mês e custo efetivo total de 12,89% ao ano, a revelar juros lineares, que, ademais, não perpetram abusividade de nenhuma espécie, mormente quando vislumbrada a taxa média do mercado para crédito pessoal ao tempo do contrato firmado entre as partes (07/2023) que era de aproximadamente 40%, conforme consulta ao sítio eletrônico do Banco Central do Brasil
1
.

Nesse contexto, resta, por fim, deixar assente, que a despeito da relação do consumo existente, a inversão do ônus da prova, ainda que fosse o caso de ser deferida, em nada aproveitaria o Requerido-Apelante, dada a realidade da matéria vertida na presente ação, cumprindo ao Autor, ademais, a demonstração mínima de seu alegado direito, mesmo diante de tal espécie de relação jurídico-processual, do que não se desincumbiu a Parte, notadamente diante da realidade acima descrita.

Desta feita, a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço
em parte e
n
ego
provimento ao recurso
.

Majoro em 5% os honorários advocatícios fixados na sentença recorrida, observado estar o Apelante amparado pela Justiça gratuita.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.